Tribunal: TJES
Processo: 0000178-90.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERDA DO OBJETO, REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA E REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência de embargos à execução, relativos a obrigação de fazer cumulada com cláusula penal, fundada em acordo extrajudicial envolvendo direito de vizinhança.

O embargante alega omissões quanto a: (i) perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir do exequente em razão da alienação do imóvel; (ii) necessidade de suspensão do processo para regularização do polo passivo diante do falecimento de coexecutado; (iii) cerceamento de defesa por indeferimento de provas; e (iv) omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil para redução equitativa da cláusula penal. Requereu, ainda, manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos pontos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de perda do objeto, concluindo pela autonomia da cláusula penal frente à obrigação de fazer, considerando o inadimplemento ocorrido durante a vigência do vínculo obrigacional.
5. Quanto à regularização do polo passivo, o acórdão registrou a citação dos herdeiros e fundamentou a condenação com base na responsabilidade pessoal do embargante.
6. O alegado cerceamento de defesa foi afastado com base na suficiência da prova documental e na desnecessidade de instrução probatória.
7. A tese da redução da cláusula penal com base no art. 413 do CC não foi suscitada na apelação, caracterizando inovação em sede de embargos de declaração, o que é inadmissível.
8. A pretensão de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
9. Inexistentes os vícios apontados, a insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
“Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que examina, de forma expressa e fundamentada, todas as teses deduzidas em recurso anterior, sendo inviável o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou inovar fundamentos jurídicos não antes suscitados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/05/2022, DJe 27/05/2022; TJES, Embargos de Declaração Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000178-90.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GERALDINO PIMENTEL e outros

APELADO: GUIMARAES CAFE LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PERDA DO OBJETO, REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA E REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência de embargos à execução, relativos a obrigação de fazer cumulada com cláusula penal, fundada em acordo extrajudicial envolvendo direito de vizinhança.

O embargante alega omissões quanto a: (i) perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir do exequente em razão da alienação do imóvel; (ii) necessidade de suspensão do processo para regularização do polo passivo diante do falecimento de coexecutado; (iii) cerceamento de defesa por indeferimento de provas; e (iv) omissão quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil para redução equitativa da cláusula penal. Requereu, ainda, manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos pontos suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de perda do objeto, concluindo pela autonomia da cláusula penal frente à obrigação de fazer, considerando o inadimplemento ocorrido durante a vigência do vínculo obrigacional.
5. Quanto à regularização do polo passivo, o acórdão registrou a citação dos herdeiros e fundamentou a condenação com base na responsabilidade pessoal do embargante.
6. O alegado cerceamento de defesa foi afastado com base na suficiência da prova documental e na desnecessidade de instrução probatória.
7. A tese da redução da cláusula penal com base no art. 413 do CC não foi suscitada na apelação, caracterizando inovação em sede de embargos de declaração, o que é inadmissível.
8. A pretensão de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
9. Inexistentes os vícios apontados, a insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
“Tese de julgamento: 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que examina, de forma expressa e fundamentada, todas as teses deduzidas em recurso anterior, sendo inviável o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou inovar fundamentos jurídicos não antes suscitados.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/05/2022, DJe 27/05/2022; TJES, Embargos de Declaração Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução, os quais versavam sobre obrigação de fazer c/c cláusula penal.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissões relevantes, nos seguintes pontos: i) Não teria havido manifestação clara sobre a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse de agir do exequente, após a alienação do imóvel objeto da obrigação; ii) ausência de manifestação quanto à necessidade de suspensão do processo e regularização do polo passivo, em razão do falecimento de coexecutado; iii) cerceamento de defesa, por indeferimento de provas requeridas e julgamento antecipado da lide; e iv) omissão quanto à necessidade de redução equitativa da cláusula penal, com base no art. 413 do Código Civil. Requereu, ainda, a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Com base nestes fundamentos, requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Em sua manifestação, os embargados alegaram que inexistem quaisquer vícios no acórdão impugnado, o qual enfrentou com clareza, coerência e completude todos os pontos relevantes deduzidos em apelação. Sustentam também que o embargante busca, na verdade, rediscutir matérias já apreciadas, com pretensões de natureza meramente infringente. Ao final, requerem o não acolhimento dos embargos.

Era o que havia a relatar. Passo ao voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0000178-90.2013.8.08.0002

EMBARGANTE: JOSE HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL

EMBARGADOS: GUIMARÃES CAFE LTDA E OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
JOSÉ HENRIQUE FAZOLO PIMENTEL
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos à execução, os quais versavam sobre obrigação de fazer c/c cláusula penal.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em omissões relevantes, nos seguintes pontos: i) Não teria havido manifestação clara sobre a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse de agir do exequente, após a alienação do imóvel objeto da obrigação; ii) ausência de manifestação quanto à necessidade de suspensão do processo e regularização do polo passivo, em razão do falecimento de coexecutado; iii) cerceamento de defesa, por indeferimento de provas requeridas e julgamento antecipado da lide; e iv) omissão quanto à necessidade de redução equitativa da cláusula penal, com base no art. 413 do Código Civil. Requereu, ainda, a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Com base nestes fundamentos, requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15, que autorizem o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à execução de obrigação de fazer c/c cláusula penal prevista em acordo extrajudicial de direito de vizinhança. Durante o processo, reconheceu-se a perda superveniente da obrigação de fazer, em virtude da alienação do imóvel pelo exequente, mas manteve-se a exigibilidade da cláusula penal, dado o inadimplemento ocorrido ao longo de 10 anos (2008–2018), período em que os exequentes ainda eram proprietários.

O acórdão embargado foi no sentido de negar provimento à apelação, assentando que a cláusula penal possui autonomia em relação à obrigação de fazer, sendo plenamente exigível mesmo após a alienação do imóvel. Também afastou, de modo direto e fundamentado, as teses de nulidade por ausência de citação dos herdeiros, de cerceamento de defesa e de ausência de interesse de agir.

Assim, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

A. Perda superveniente do objeto e interesse de agir

A alegação foi expressamente enfrentada, tendo sido rejeitada com base em argumentos coerentes e lastreados em jurisprudência: o inadimplemento contratual é fato pretérito e incontroverso, ocorrido quando ainda vigente o vínculo obrigacional. O acórdão deixou claro que a cláusula penal tem autonomia em relação à posse do imóvel. Assim, não há omissão, obscuridade ou contradição quanto ao ponto. A conclusão desfavorável não configura vício, mas mero inconformismo com a decisão.

B. Regularização do polo passivo (espólio)

Também não há qualquer omissão. O acórdão destacou que a citação dos herdeiros foi determinada na origem, mas, independentemente disso, a condenação do embargante foi fundamentada em sua responsabilidade direta e pessoal no pacto violado. A ausência de regularização do espólio não interfere na validade da execução quanto ao ora embargante.

C. Cerceamento de defesa

A matéria discutida foi corretamente reconhecida como eminentemente de direito, fundada em prova documental pré-constituída. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de julgamento antecipado quando as provas requeridas são desnecessárias. O acórdão fundamentou adequadamente a rejeição da alegação.

D. Redução equitativa da cláusula penal (art. 413 do CC)

Aqui, cumpre esclarecer que a tese da aplicação do art. 413 do Código Civil sequer foi suscitada na apelação interposta, conforme se depreende da íntegra do recurso analisado.

A questão foi inovada apenas na via dos embargos de declaração, o que é processualmente inviável, dado que os embargos não se prestam a introduzir nova causa de pedir ou fundamento jurídico não deduzido anteriormente.

Ademais — e ainda que arguida — a aplicação do art. 413 do Código Civil não teria lugar no caso concreto, pois: i) o inadimplemento contratual foi devidamente comprovado; ii) a cláusula penal teve caráter compensatório, relacionada a violação contínua de direitos de vizinhança durante 10 anos; iii) o valor fixado (R$ 67.800,00) não se mostra manifestamente excessivo, tampouco desproporcional à lesão verificada.

Logo, não há omissão a ser sanada, e a pretensão do embargante revela, mais uma vez, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Não se identifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que há, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar